Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-34.2020.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002667-34.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 994.175.961-87 (APELANTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), FABIO ADRIANO DE MELO - CPF: 001.526.901-90 (APELANTE), ADELINO GUARDA DOS SANTOS - CPF: 077.789.611-72 (APELADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002667-34.2020.8.11.0009 – Colíder.

Apelantes:
Tatiane Rodrigues de Souza e Fabio Adriano de Melo.

Apelado:
Adelino Guarda dos Santos.

E M E N T A

APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO C.C DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -

MÉRITO – INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR – RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURIDICO

- TAXA DE OCUPAÇÃO/ FRUIÇÃO – CABIMENTO -

PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMOVEL – PERCENTUAL

- REDUÇÃO PARA

0,5% VALOR DE AQUISIÇAO DO IMOVEL – PECULIARIDADES DO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese

de rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento do promitente comprador, é cabível a fixação de indenização (aluguel ou taxa de ocupação) relativa ao período da ocupação indevida do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem.

Merece redução o percentual fixado a titulo de taxa de fruição para 0,5% a fim de adequar-se às

características do imóvel.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1002667-34.2020.8.11.0009 – Colíder.

Apelantes:
Tatiane Rodrigues de Souza e Fabio Adriano de Melo.

Apelado:
Adelino Guarda dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tatiane Rodrigues de Souza e Fabio Adriano de Melo
.,

em face da r. sentença proferida pela MM Juiz

de Direito da 2ª Vara

da Comarca de Colíder, que nos autos da ação rescisória de negócio jurídico c.c cancelamento de escritura de compra e venda

que lhe

move

Adelino Guarda dos Santos,

julgou

procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato de compra e venda

referente ao

lote 19, quadra 08, situado no residencial Cidade Alta, Colíder/MT
, firmado entre as partes
, e após recurso integrativo, condenou os réus a restituírem a titulo de taxa de ocupação, o equivalente a 1% do valor de alienação do imóvel, acrescido de juros moratórios, a incidir do trânsito em julgado,

e correção monetária, desde a data

da posse no imóvel.

Condenou, ainda, os réus, ao pagamento das custas e honorários que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, observado o disposto no §3º do art. 98 do CPC.

Inconformados, recorrem os réus, ora apelantes. Nas razões recursais, a ré – Tatiane de Souza, aponta negativa da prestação jurisdicional, por não ter a sentença analisado o pedido de ilegitimidade passiva.

Alega que consta indevidamente no polo passivo da demanda, porque o contrato de compra e venda carece da sua assinatura, que é requisito indispensável à validade do negócio jurídico. Diz que desconhece qualquer tipo de contrato entre o segundo apelante com o apelado.

Requer, assim, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, advogam os réus a cobrança indevida de taxa de ocupação,

uma vez que o contrato não prevê nenhuma clausula referente a fruição e/ou taxa de ocupação. Subsidiariamente, requestam a redução da taxa para o percentual de 0,5%.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo apelado no id n. 210394787, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002667-34.2020.8.11.0009 – Colíder.

Apelantes:
Tatiane Rodrigues de Souza e Fabio Adriano de Melo.

Apelado:
Adelino Guarda dos Santos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Adelino Guarda dos Santos manejou ação de

rescisão de contrato de compra e venda c.c reintegração de posse e indenização por perdas e danos em desfavor de Tatiane Rodrigues de Souza e Fabio Adriano Melo, aduzindo que no ano de 2016, firmou com os réus contrato de compra e venda do

imóvel

- Lote 19, Quadra 08, situado no Residencial Cidade Alta, Colíder/MT,

pelo valor avençado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), os quais não cumpriram com o pactuado no ajuste.

Prossegue narrando que em razão do inadimplemento requestou a devolução da casa, sem êxito, o que motivou a propositura da demanda rescisória e pedido de reintegração de posse do imóvel.

Após o devido processo legal, com o saneamento do feito e instrução processual, com a designação de audiência para oitiva pessoal das partes e testemunhas, seguida das razões remissivas, o douto magistrado
a quo
, proferiu sentença julgando procedente os pedidos formulados para declarar rescindido o contrato de compra e venda

firmado entre as partes
, e após recurso integrativo, condenou os réus a restituírem a titulo de taxa de ocupação do imóvel o valor de 1% do valor de alienação do imóvel, acrescido juros moratórios, a incidir do transito em julgado,

e correção monetária, desde a data

da posse no imóvel, deduzido R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Não concordando com o decreto sentencial, recorrem os réus. De proêmio, a ré – Tatiane Rodrigues Souza -, aponta negativa da prestação jurisdicional, por não ter a sentença analisado o pedido de ilegitimidade passiva, requestando a nulidade do
decisum
. Alega que consta indevidamente no polo da demanda, porque o contrato de compra e venda carece da sua assinatura, que é requisito indispensável à validade do negócio jurídico, requerendo

seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Deveras, perscrutando os autos originários, ao que se verifica, de fato o juízo
a quo
não enfrentou a questão quanto a (i)legitimidade da ré, isto porque, postergou a analise da matéria para o momento da prolação da sentença, argumentando confundir-se com o mérito, e quando do prolação do édito sentencial, não enfrentou o ponto, que também, restou omisso, após recurso integrativo, o que implica em negativada prestação jurisdicional.

Nada obstante, tal omissão não enseja em desconstituição da sentença por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser questionada e enfrentada em grau recursal, sem a necessidade de devolução dos autos à origem, a fim de dar eficácia aos princípios da economia processual

e da duração razoável do processo.

Nesse cenário, enfrentando a matéria posta à lume, em que pese o contrato de compra e venda não ter sido assinado pela ré, as provas apresentadas nos autos, sobretudo, a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento ( id n. 210394768), corroboram que o negócio jurídico foi firmado entre o autor e os réus – Fabio e Tatiane, a qual, à época da realização do negocio jurídico, vivia

em união estável com o Sr. Fabio, sendo que ambos participaram da negociação de compra e venda do imóvel litigioso, inclusive, à época da solenidade a ré encontrava-se no imóvel litigioso, e em seu depoimento pessoal afirmou ter

negociado a casa com o réu e assinado a escritura de compra e venda do imóvel juntamente com o companheiro Sr. Fábio ( id n. 210394767 áudio 01:43 e 02:39).

Logo, a própria apelante confessa, expressamente perante a autoridade judiciaria que participou do negocio jurídico de compra e venda, juntamente com o seu companheiro a época, Sr. Fabio de Melo, então correu, se comprometendo com a avença, tanto é que o imóvel foi transferido para si, se mostrando completamente contraditória a alegada ilegitimidade passiva.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a questão previa, no mérito, advogam os réus a cobrança indevida de taxa de ocupação, uma vez que o contrato não prevê nenhuma clausula referente a fruição e/ou taxa de ocupação. Subsidiariamente, requesta a redução da taxa para o percentual de 0,5%.

Dito isso
, parcial razão lhe assiste, apenas no tocante ao percentual a título de taxa de ocupação, para 0,5% (meio) por cento, considerando as características localização do imóvel, pois, quanto à cobrança do encargo, é pois devida.

Isso porque, em decorrência lógica da rescisão contratual deve haver a recomposição da situação jurídica anterior ao contrato desfeito, o que, pressupõe não apenas a reintegração do autor

na posse do imóvel, como também, o pagamento dos valores

a titulo de taxa de ocupação referente ao período em que o promissário comprador utilizou o imóvel, sobretudo no caso onde restou demonstrado, que os réus residiam na casa,

de modo a evitar o enriquecimento sem causa em favor daquele que esteve na posse do bem sem nada pagar a título de aluguel, como estabelecem os arts. 884 a 886 do C. Civil.

A proposito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL FINANCIADO – CONTRATO DE GAVETA – CULPA RECÍPROCA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – COMPENSAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL E DÍVIDAS – RECURSO DE MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA E OUTRO - DESPROVIDO – RECURSO DE MARCELO MASSAO FRANCO NISSIUTI E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os vendedores, tacitamente, concordaram com uma transferência futura, o que, provavelmente, deixou os compradores tranquilos na busca da instituição financeira que aprovaria seu crédito, já que nada reclamaram aos compradores quanto a extrapolação do prazo estipulado em contrato, posto que continuaram a receber a parcelas mensais do financiamento, vindo a propor a ação de rescisão contratual apenas em 04/2019, ou seja, após a aprovação do financiamento e notificação para que assinassem o contrato de financiamento imobiliário.

Desta feita, considerando as atitudes tanto dos vendedores como dos compradores, diversamente do entendimento de juízo “a quo”, entendo que ambos contribuíram para o resultado deste imbróglio, ou seja, ambos falharam no cumprimento das obrigações que lhes competiam. Culminando na rescisão de contrato por culpa concorrente das partes.

O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior à celebração do contrato, podendo sujeitar o promissário comprador ao pagamento da taxa de ocupação pelo tempo que ocupou o imóvel, evitando e enriquecimento sem causa do mesmo.

Quanto as dívidas deixadas pelos compradores, taxas condominiais, IPTU e

valores dispendidos com a reforma do imóvel, estas deverão ser atualizadas e compensadas, em liquidação de sentença”.
(RAC n. 1015408-44.2019.8.11.0041,

1ª Câmara Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 02.07.24)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO BEM, DESDE A IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que,
nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem
.

2. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no REsp n. 1.996.109/SP, 3ª Turma, Rel. Min.

Marco Aurélio Bellizze,

J. 08.08.22 - negritei).

Desta feita a sentença merece parcial reforma apenas para reduzir o per
centual fixado a título de taxa de fruição para 0,5% (zero vírgula cinco por cento).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024